Tribunal: TJES
Processo: 5003898-06.2020.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão julgador: MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-05-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003898-06.2020.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A. e outros
RECORRIDO: JECE GOMES DA SILVA
RELATOR(A
):MANOEL CRUZ DOVAL

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
PODER JUDICI
ÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

QUINTA TURMA RECURSAL

AUTOS N.º 5003898-06.2020.8.08.0011

RECURSO INOMINADO CÍVEL

JUIZ RELATOR:
MANOEL CRUZ DOVAL

RECORRENTE: BANCO C6 CONSIGNADO S/A

RECORRIDO: JECE GOMES DA SILVA

VOTO

Trata-se de ação ajuizada segundo o procedimento especial da Lei n.º 9.099/95, cuja r. Sentença julgou procedente o pedido inicial.

Irresignada, a instituição financeira interpôs recurso inominado (LJE, art. 42), objetivando a reforma do aludido julgamento.

Contrarrazões apresentadas oportunamente.

Recurso inominado tempestivo.

Preparo comprovado tempestivamente.

Decido nos moldes do
art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

Recurso inominado
conhecido
.

Alegou a parte Autora, em resumo: QUE foi surpreendida com descontos em seu benefício previdenciário, provenientes de empréstimo consignado firmado entre si e as Requeridas; QUE recebeu transferência eletrônica no valor de R$ 6.241,47 (seis mil, duzentos e quarenta e um reais e quarenta e sete centavos); QUE nunca firmou nenhum tipo de contrato com a Requerida; QUE se trata, em verdade, de fraude executada por terceiros; QUE, diante do exposto, requer seja indenizado pelos danos morais sofridos, em decorrência da situação provocada pelas Requeridas.

A r. Sentença proferida na origem julgou procedentes os pedidos autorais, declarando a inexistência do débito supostamente havido entre as partes, bem como condenando as Requeridas ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais.

Como fundamento de reforma, a parte Recorrente alegou, em apertada síntese, que não praticou nenhum ato ilícito capaz de ensejar a condenação imposta pelo MM. Juízo de origem e, preliminarmente, pugnou pelo reconhecimento da falta de interesse processual da parte Autora.

Refletindo sobre os argumentos de uma e outra parte, bem como confrontando-os com as provas produzidas, entendo por bem concluir que não há razão que assista à Recorrente.

Preliminarmente, a Recorrente arguiu falta de interesse de agir da parte Autora, alegando que não houve pretensão resistida e que fora perdido o objeto da lide, haja vista que o contrato já havia sido cancelado anteriormente à prolação da sentença
a quo
.

Sem razão o Recorrente. É de fácil percepção que o Autor não somente requereu a declaração de inexistência do negócio jurídico supostamente firmado entre as partes, mas também a condenação destas ao pagamento indenizatório de danos morais, o que, por si só, já desconfigura qualquer alegação de perda do objeto.

Preliminar
afastada
.

No mais, vejo que a condenação por danos morais
não
merece reforma,
seja quanto a sua própria caracterização, seja em relação a sua fixação.

Concluindo, observo que as razões suscitadas pela parte Recorrente
não
autorizam a reforma do julgamento monocrático, conforme fundamentação acima.

Sendo assim e em face do exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso inominado interposto.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de custas processuais e em honorários advocatícios arbitrados em dez por cento sobre a condenação.

É como voto.

JULGAMENTO

Adiante votaram os demais integrantes desta Quinta Turma Recursal:

O Ex.mo Sr. Juiz de Direito Dr. Felipe Leitão Gomes acompanhou o voto do Juiz Relator.

O Ex.mo Sr. Juiz de Direito Dr. Samuel Miranda Gonçalves Soares votou no mesmo sentido do Juiz Relator.

ACÓRDÃO

Concluído o julgamento pelos integrantes desta Quinta Turma Recursal, por unanimidade de votos foi
conhecido
o recurso inominado e, no mérito,
provido
nos termos do voto do Juiz de Direito Relator.

gab/mcd/alx

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.